Tribunal: TJMT
Processo: 0006258-08.2009.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006258-08.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELANTE), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), VALERIA PEREIRA - CPF: 701.887.501-34 (APELADO), GUIOMAR BENEDITO ARAUJO DA SILVA - CPF: 887.003.801-72 (APELADO), ARIADINE GROSSI - CPF: 032.117.871-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(s):

INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT

APELADO(s):

VALERIA PEREIRA

APELADO(s):

GUIOMAR BENEDITO ARAÚJO DA SILVA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO MONITÓRIA
-
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS E CHEQUES PRESCRITOS DE TERCEIROS DADOS COMO PAGAMENTO DE PARTE DAS MENSALIDADES EM ATRASO – EXCLUSÃO DO EMITENTE DAS CÁRTULAS DO POLO PASSIVO

– IRRESIGNAÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL – EMITENTE SOLIDARIAMENTE LEGÍTIMO NOS LIMITES NOMINAIS DOS TÍTULOS – JUROS DE MORA EM RELAÇÃO À PARTE DO DÉBITO EMBASADO TANTO NO CONTRATO COMO NOS CHEQUES – TEMA 942 DO STJ – DATA DA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO DAS CÁRTULAS – FRAÇÃO DO DÉBITO ARRIMADA EXCLUSIVAMENTE NO CONTRATO – JUROS A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA MENSALIDADE – RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO.

São legítimos a responder pela ação monitória tanto o signatário do contrato de prestação de serviços educacionais quanto o emitente do título de crédito destinado ao pagamento de parte da obrigação do contratante, ficando, porém, sua corresponsabilidade adstrita ao valor nominal de tais cártulas.

Ao julgar o REsp no 1.556.834/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao
Tema 942
, segundo o qual
“em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e
os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada
ou câmara de compensação.”

Na ação monitória em que se busca o adimplemento de contrato de serviços educacionais, os juros de mora incidem a partir do vencimento de cada mensalidade. Precedentes do STJ.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(s):

INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT

APELADO(s):

VALERIA PEREIRA

APELADO(s):

GUIOMAR BENEDITO ARAÚJO DA SILVA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
contra a sentença que, nos autos da
Ação de Monitória
no 6258-08.2009.8.11.0041 (Cód. 369590) ajuizada em face de
GUIOMAR BENEDITO ARAÚJO DA SILVA
e
VALERIA PEREIRA
, extinguiu o feito sem resolução de mérito em relação àquele, reconhecendo a sua ilegitimidade passiva e, em relação a esta última, julgou improcedentes os embargos monitórios por ela opostos, constituindo de pleno direito, em título executivo judicial, a dívida no valor de R$14.215,47, representada pelo
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais
de p. 31 (ID. n. 35204562 - Pág. 5) e pelos cheques no 900069; 900070; 900071; 900072; 900073; 900074; 900075; 900076; 900077; 900078 e 900080 (p. 34/37), cujos valores devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do vencimento de cada título e acrescido de juros de 1% a partir da citação. Consequentemente, condenou a parte autora a pagar ao patrono do réu excluído da demanda, honorários equivalentes a 15% do valor da causa. De igual forma, condenou a ré subsistente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios do(s) patrono(s) da autora no equivalente a 15% do valor da condenação.

Inconformada, sustenta a autora/embargada que, sendo
GUIOMAR BENEDITO ARAÚJO DA SILVA
o emitente das cártulas que também embasam a monitória, torna-se parte solidariamente legitimada a responder à citada ação, nos ternos da jurisprudência pátria.

Sustenta, ainda, que
a presente ação fora movida visando o recebimento de mensalidades escolares não pagas, representadas por um contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre a autora e
VALERIA PEREIRA
e alguns cheques emitidos por
GUIOMAR BENEDITO ARAÚJO DA SILVA
e dados em pagamento de parte de tais serviços.

Assevera que em razão de todos os documentos escritos que embasam a ação gozarem de liquidez, certeza e exigibilidade, os juros de mora devem ser computados desde a data do inadimplemento, sendo tal mora
ex re
, nos termos do art.397 do CC/2002.

No mais, pugna pela majoração da verba honorária para o equivalente a 20% do valor da condenação.

Contrarrazões de ID. n.

35205003, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos, a instituição apelante teria firmado com a ré/embargante
VALÉRIA PEREIRA
um
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais
, do qual 14 (quatorze) mensalidades não foram pagas, mais precisamente as vencidas no interregno compreendido entre 01.09.2005 e 22.09.2006 por meio de mensalidades inadimplidas.

Somadas, essas mensalidades atingiriam o valor original de R$9.092,00 mas que, corrigidos ao tempo do ajuizamento da ação, totalizariam a importância de R$14.215,47.

Como parte dessas parcelas, haviam sido dados onze cheques, de nos 900069; 900071; 900072; 900073; 900074; 900075; 900076; 900077; 900078; 900080 e 900070, sendo os dez primeiros no valor de R$580,00 cada e, o último, no importe de R$660,00, com vencimentos previstos, respectivamente, para 22.11.2005, 22.12.2005, 22.01.2006, 22.02.2006, 22.03.2006, 22.04.2006, 22.05.2006, 22.06.2006, 22.08.2006 e 22.09.2006.

Todas estas cártulas tiveram seus prazos prescritos para desconto.

Em razão disso, a instituição credora lançou mão a presente ação para perseguir o valor que lhe é devido em função dos serviços educacionais prestados, sendo a contratante responsável por toda a dívida, e o emitente solidariamente responsável em relação dos cheques.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de parcial procedência, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva do emitente dos cheques, e a condenação da corré subsistente a pagar à autora a importância perseguida na ação, constituindo-a, como título executivo judicial, ficando consignado que os valores deveriam ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do vencimento de cada título e acrescido de juros de 1% a partir da citação.

Contra tal veredicto voltou-se a parte autora pelas razões expostas no relato.

Em análise da documentação carreada aos autos e dos argumentos contrapostos, de se notar que no caso, parte da dívida deveria ter sido paga pelos cheques emitidos por
GUIOMAR BENEDITO ARAÚJO DA SILVA
.

Ou seja, as cártulas foram dadas à credora como parte do pagamento das mensalidades do contrato entabulado com
VALÉRIA PEREIRA
. Porém, não chegaram a ser compensadas, sendo devolvidas por ausência de provisão de fundos.

Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte,
“O emitente do título de crédito, objeto da ação monitória, é parte legítima para figurar no polo passivo.”
(TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado – N.U 0003981-94.2010.8.11.0037, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, j. em 05/02/2014, publ. no DJE 17/02/2014)

Obviamente que a sua corresponsabilidade se adstringe à parte do débito representado pelas cártulas por ele emitidas (com as devidas atualizações monetárias, obvio), devendo permanecer ileso em relação ao débito restante.

De toda a forma, para o pagamento de parte do débito contratual, se a contratante entrega à contratada alguns cheques recebidos de terceiro, tal emitente torna-se parte solidariamente legítima para responder à ação monitória, nos limites nominais das cártulas. Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. MONITÓRIA. CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CHEQUE. A prova escrita de existência da dívida é requisito previsto no art. 1.102-A do CPC que adotou a ação monitória na espécie documental. - São legítimos a responder pela ação monitória tanto o signatário do contrato de prestação de serviços educacionais quanto o emitente do título de crédito destinado ao pagamento da obrigação de terceiro. SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. Sucumbência redimensionada. RECURSO PROVIDO
. (TJ/RS - Décima Oitava Câmara Cível – Apelação Cível no 70066375007, Relator: João Moreno Pomar, j. em 15.12.2015)

Já em relação ao
dies a quo
para o cômputo dos juros de mora, a solução não é tão simples quanto sugere.

Isso porque, apenas parte do débito perseguido pelo autor está embasado em cheques.

Neste ponto, não se pode olvidar que, de fato, ao julgar o REsp no 1.556.834/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao
Tema 942
, segundo o qual
“em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e
os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada
ou câmara de compensação.”

Logo, em relação à parte do débito representada pelos cheques nos 900069; 900070; 900071; 900072; 900073; 900074; 900075; 900076; 900077; 900078 e 900080 (IDs. ns. 35204563 - Pág. 4 a 35204564 - Pág. 1) os juros de mora devem ser computados a partir da apresentação de cada um deles ao respectivo sacado, ou à câmara de compensação.

Já em relação à fração restante, representada exclusivamente pelo contrato de ID. n. 35204562 - Pág. 5, os juros devem ser computados, segundo a jurisprudência do STJ, a partir do vencimento de cada mensalidade. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. INADIMPLÊNCIA. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...] 4.
Na ação monitória em que se busca o adimplemento de contrato de serviços educacionais, os juros de mora incidem a partir do vencimento de cada obrigação. Precedentes
. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1312749/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA N. 83/STJ. 1. Sobre as mensalidades escolares cobradas pela via da ação monitória incidem juros de mora a partir do vencimento de cada prestação. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1318331/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 18/09/2015)

Tal posicionamento, aliás, foi pacificado no âmbito da Corte Especial e da própria Segunda Seção do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADE ESCOLAR. DÍVIDA LÍQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. MATÉRIA PACIFICADA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. A despeito da existência de divergência entre o acórdão embargado e o julgado trazido como paradigma, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n. 1.250.382/RS, pacificou a questão discutida neste feito, ficando consignado que quando a dívida for líquida e com vencimento certo, como no caso, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento de cada prestação, independentemente de ter sido cobrada por meio de ação monitória, razão pela qual não há como processar os embargos de divergência. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EREsp 1401973/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/09/2019, DJe 19/09/2019)

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao presente apelo
para:

a) reintegrar
GUIOMAR BENEDITO ARAÚJO DA SILVA
no polo passivo da ação, restringindo, porém, sua responsabilidade solidária aos limites nominais das cártulas por ele emitidas, com os devidos indexadores;

b) determinar que na parte do débito arrimado tanto no contrato como nos cheques, os juros de mora legais sejam computados a partir da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação;

c) determinar que da fração restante do débito, representado apenas pelo contrato, os juros sejam computados a partir do vencimento de cada mensalidade.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020